Tribunal: STJ
Processo: 5002528-67.2020.4.04.7017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2543403 - PR (2024/0004075-
7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
INTERES.
: MIGUEL PORFIRIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
INTERES.
: ADRIANO LUIZ MAZOCCO
INTERES.
: SABRINA MAZOCCO
ADVOGADOS
: DAISY CRISTINE NEITZKE HEUER - SC014909
CLEVERSON LEANDRO ORTEGA - PR043249
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 283 DO STF. INCIDÊNCIA. PETIÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO IMPUGNOU AFIRMAÇÃO CATEGÓRICA
DO ACÓRDÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Neste regimental, a defesa sustenta que "o recurso especial
efetivamente enfrentou o fundamento central apontado pelo acórdão
recorrido, qual seja: a impossibilidade de configuração do delito de
organização criminosa sem a identificação precisa e inquestionável dos
quatro integrantes mínimos necessários ao tipo penal".
2. Todavia, a decisão ora agravada entendeu que o reclamo não
impugnou o fundamento do aresto recorrido, notadamente o seguinte
ponto: "de acordo com o entendimento adotado no voto vencedor, de
lavra do Juiz Federal convocado Danilo Pereira Júnior, mesmo mantida
Documento eletrônico VDA48126559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:27:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/07/2025. Código de Controle do Documento: 69173965-eaaf-4bec-962a-ff953682ebcd

a absolvição de ALCIDES, resta caracterizado o crime de organização
criminosa na forma do art. 2°, caput, c/c § 4° da Lei n° 12.850/13, visto
que, além da comprovação de existência de estrutura ordenada, baseada
na divisão de tarefas, com a finalidade de obtenção de vantagens de
qualquer natureza mediante a prática de infrações penais de caráter
transnacional, restou demonstrada a associação, estável e permanente,
entre os corréus VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES,
MIGUEL PORFÍRIO DOS SANTOS, Paulo Ademir dos Santos e
Felipe Santiago Acosta Riveros".
3. Considerando que o agravante não desenvolveu argumentação
relacionada ao excerto acima transcrito e, portanto, a todos os
fundamentos invocados pela instância ordinária suficientes para a
manutenção do acórdão, tal fato atrai a incidência da Súmula n. 283 do
STF,
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
in verbis
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles".
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
11 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48126559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:27:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/07/2025. Código de Controle do Documento: 69173965-eaaf-4bec-962a-ff953682ebcd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2543403 - PR (2024/0004075-
7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
INTERES.
: MIGUEL PORFIRIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
INTERES.
: ADRIANO LUIZ MAZOCCO
INTERES.
: SABRINA MAZOCCO
ADVOGADOS
: DAISY CRISTINE NEITZKE HEUER - SC014909
CLEVERSON LEANDRO ORTEGA - PR043249
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 283 DO STF. INCIDÊNCIA. PETIÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO IMPUGNOU AFIRMAÇÃO CATEGÓRICA
DO ACÓRDÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Neste regimental, a defesa sustenta que "o recurso especial
efetivamente enfrentou o fundamento central apontado pelo acórdão
recorrido, qual seja: a impossibilidade de configuração do delito de
organização criminosa sem a identificação precisa e inquestionável dos
quatro integrantes mínimos necessários ao tipo penal".
2. Todavia, a decisão ora agravada entendeu que o reclamo não
impugnou o fundamento do aresto recorrido, notadamente o seguinte
ponto: "de acordo com o entendimento adotado no voto vencedor, de
lavra do Juiz Federal convocado Danilo Pereira Júnior, mesmo mantida
Documento eletrônico VDA48126737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:45
Código de Controle do Documento: 545cad1d-5f70-4128-a6ba-5de595d9f5a2

a absolvição de ALCIDES, resta caracterizado o crime de organização
criminosa na forma do art. 2°, caput, c/c § 4° da Lei n° 12.850/13, visto
que, além da comprovação de existência de estrutura ordenada, baseada
na divisão de tarefas, com a finalidade de obtenção de vantagens de
qualquer natureza mediante a prática de infrações penais de caráter
transnacional, restou demonstrada a associação, estável e permanente,
entre os corréus VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES,
MIGUEL PORFÍRIO DOS SANTOS, Paulo Ademir dos Santos e
Felipe Santiago Acosta Riveros".
3. Considerando que o agravante não desenvolveu argumentação
relacionada ao excerto acima transcrito e, portanto, a todos os
fundamentos invocados pela instância ordinária suficientes para a
manutenção do acórdão, tal fato atrai a incidência da Súmula n. 283 do
STF,
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
in verbis
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles".
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

agrava de decisão que
VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES
conheceu do agravo em recurso especial para não prover o recurso especial.
Informam os autos que o agravante "foi condenado como incurso nos
artigos 2o, caput e § 4o, inciso V, da Lei 12.850/2013 e 311 do Código Penal, em
concurso material, sendo-lhe impostas as penas de 13 anos, 5 meses e 22 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 631 dias-multa".
A Corte de origem restabeleceu a condenação de Vladimir Vanderlei
Freitas Flores, pelo crime do art. 2o, caput, c/c §4o da Lei 12.850/13, com
alterações nas penas e no regime prisional, motivo pelo qual o ora
agravante interpôs embargos infringentes e de nulidade, buscando a prevalência do
voto vencido, que desclassificava o delito de organização criminosa (art. 2o, § 1o e
§ 4o, V, da Lei 12.850/13) para o de associação criminosa (art. 288 do CP).
Documento eletrônico VDA48126737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:45
Código de Controle do Documento: 545cad1d-5f70-4128-a6ba-5de595d9f5a2

Irresignada, a defesa interpôs o recurso especial, com fundamento na
alínea “a” do permissivo constitucional, apontando violação ao art. 2o, caput e § 4o,
da Lei 12.850/2013, visto que o crime pelo qual o recorrente foi condenado
(organização criminosa) pressupõe o número mínimo de 4 pessoas para a sua
configuração, com estabilidade, permanência e estruturação, enquanto a associação
criminosa, tipificada no art. 288 do Código Penal, pressupõe o mínimo de 3
pessoas. Aduziu que "o rol é taxativo, não sendo possível fazer uma extensão para
tentar enquadrar a pessoa em uma suposta ORCRIM e não se admite interpretação
extensiva" e que, no caso, é "certo que apenas o crime de associação criminosa
restou evidenciado", havendo de ser desclassificada a conduta para o crime do art.
288 do Código Penal.
O recursos especial não foi admitido, motivo pelo qual a defesa interpôs
agravo em recurso especial, posteriormente, conhecido por esta relatoria, para não
prover o recurso especial.
O
Federal oficiou nos seguintes termos:
Parquet

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS EM RECURSO
ESPECIAL. RÉUS CONDENADOS POR ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
TRANSNACIONAL,
TRÁFICO
TRANSNACIONAL DE DROGAS E DANO AO PATRIMÔNIO
PÚBLICO. [...]
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR VLADIMIR
VANDERLEI FREITAS FLORES. Violação ao art. 2o, caput e §
4o, da Lei 12.850/13. Inadmissibilidade. Súmula 7/STJ.
Fundamento devidamente impugnado. Mérito do recurso especial:
Provimento. Suficientemente demonstrada a associação de pelo
menos 4 pessoas, de forma estável e estruturada, para fins de
cometimento de crimes, no caso, com caráter transnacional, a
conduta ajusta-se ao tipo penal da Lei 12.850/13, não havendo
que se falar em violação ao dispositivo legal indicado. Parecer
pelo provimento do agravo interposto pelo MPF, para que seja
conhecido e provido o recurso especial; pelo desprovimento do
agravo interposto por Adriano Luiz Mazocco e Sabrina Mazocco
e pelo provimento do agravo interposto por Vladimir Vanderlei
Freitas Flores para que seja conhecido e desprovido o recurso
especial. (fls. 2.429-2.430)

Neste regimental, a defesa sustenta que "o recurso especial efetivamente
enfrentou o fundamento central apontado pelo acórdão recorrido, qual seja: a
impossibilidade de configuração do delito de organização criminosa sem a
Documento eletrônico VDA48126737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:45
Código de Controle do Documento: 545cad1d-5f70-4128-a6ba-5de595d9f5a2

identificação precisa e inquestionável dos quatro integrantes mínimos necessários
".
ao tipo penal
VOTO
A decisão ora agravada entendeu que o reclamo não impugnou o
fundamento do aresto recorrido, notadamente o seguinte ponto:

[...] De acordo com o entendimento adotado no voto vencedor, de
lavra do Juiz Federal convocado Danilo Pereira Júnior, mesmo
mantida a absolvição de ALCIDES, resta caracterizado o crime de
organização criminosa na forma do art. 2°, caput, c/c § 4° da Lei
n° 12.850/13, visto que, além da comprovação de existência de
estrutura ordenada, baseada na divisão de tarefas, com a
finalidade de obtenção de vantagens de qualquer natureza
mediante a prática de infrações penais de caráter transnacional,
restou demonstrada a associação, estável e permanente, entre os
corréus
VLADIMIR
VANDERLEI
FREITAS
FLORES,
MIGUEL PORFÍRIO DOS SANTOS, Paulo Ademir dos Santos e
. (fl. 2.244)
Felipe Santiago Acosta Riveros

Considerando que o agravante não desenvolveu argumentação
relacionada ao excerto acima transcrito e, portanto, a todos os fundamentos
invocados pela instância ordinária suficientes para a manutenção do acórdão,
tal fato atrai a incidência da
STF,
: "É inadmissível o
Súmula n. 283 do
in verbis
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Exemplificativamente:

[...] 3. Sobre a suposta omissão, a parte recorrente deixou de
impugnar a fundamentação do acórdão recorrido no sentido de
que houve adequada apreciação da tese defensiva, sendo
claramente consignado desde a origem que fora suficientemente
demonstrado o dolo da conduta da embargante e que desta forma
o julgador adotou a tese contrária à pretendida pela defesa. 4. Essa
evidente deficiência na argumentação recursal viola o princípio da
dialeticidade e atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF, para
obstar a admissão do recurso no ponto. [...] (EDcl no AgRg nos
Documento eletrônico VDA48126737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:45
Código de Controle do Documento: 545cad1d-5f70-4128-a6ba-5de595d9f5a2

EDcl no AREsp n. 2.544.144/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/9/2024
20/9/2024

[...] 3. Não foi possível identificar, nas razões do agravo em
recurso especial, a impugnação efetiva e eficaz ao fundamento da
decisão de primeira instância que consignou a inviabilidade da
pretensão recursal pelo óbice da Súmula n. 283 do STF. A
argumentação defensiva foi genérica e insuficiente para o fim de
modificar tal decisão. [...] (AgRg no AREsp n. 2.527.925/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/4/2024
30/4/2024

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E CRIME PRATICADO
CONTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTOS
INATACADOS. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - STF. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inafastável a
incidência da Súmula n. 283 do STF, pois não impugnados os
fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do acórdão,
quais sejam, o fato do recorrente ser possuidor de maus
antecedentes e reincidente, bem como pelo fato do crime ter sido
praticado contra escola estadual. 2. A impugnação tardia de óbice
de inadmissibilidade de recurso especial em sede de agravo
regimental esbarra na preclusão consumativa. 3. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.391.284/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023
, DJe de
.
12/12/2023

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48126737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:45
Código de Controle do Documento: 545cad1d-5f70-4128-a6ba-5de595d9f5a2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0004075-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.543.403 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 202103320454 50008589120204047017 50025286720204047017
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVANTE
: ADRIANO LUIZ MAZOCCO
AGRAVANTE
: SABRINA MAZOCCO
ADVOGADOS
: DAISY CRISTINE NEITZKE HEUER - SC014909
CLEVERSON LEANDRO ORTEGA - PR043249
AGRAVADO
: ADRIANO LUIZ MAZOCCO
AGRAVADO
: SABRINA MAZOCCO
ADVOGADOS
: DAISY CRISTINE NEITZKE HEUER - SC014909
CLEVERSON LEANDRO ORTEGA - PR043249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES
AGRAVADO
: ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MIGUEL PORFIRIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
INTERES.
: MIGUEL PORFIRIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
INTERES.
: ADRIANO LUIZ MAZOCCO
INTERES.
: SABRINA MAZOCCO
ADVOGADOS
: DAISY CRISTINE NEITZKE HEUER - SC014909
CLEVERSON LEANDRO ORTEGA - PR043249
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542245155485494218128@
2024/0004075-7 - AREsp 2543403 Petição : 2025/0023805-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:18:51
Código de Controle do Documento: 2FC33E2B-499B-4F6D-8EED-25F2A7D6B1D4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0004075-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.543.403 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542245155485494218128@
2024/0004075-7 - AREsp 2543403 Petição : 2025/0023805-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:18:51
Código de Controle do Documento: 2FC33E2B-499B-4F6D-8EED-25F2A7D6B1D4